Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DEVIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando o trancamento da ação penal e a continuidade do Acordo de Não Persecução Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a legalidade da revogação do ANPP em razão do alegado descumprimento das condições por parte do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade.
4. O descumprimento de condição estipulada no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ainda que parcialmente, autoriza a sua rescisão, nos termos do artigo 28-A, § 10, do Código de Processo Penal.
5. Presente a justa causa para a retomada da ação penal em virtude do descumprimento de uma das condições do Acordo de Não Persecução Penal, não se observa qualquer ilegalidade nesta oportunidade, devendo a ação penal ter regular prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 28, § 10 e § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919805, 0737048-43.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.